Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL POR SUPOSTA VIOLAÇÃO CONTRATUAL. CHARGEBACK NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Se o recorrente alega que o bloqueio da conta do requerido foi motivado por contestação aos valores depositados (chargeback) mas não produz nenhuma evidência nesse sentido, merece prestígio a sentença que reconheceu falha na prestação dos serviços da instituição financeira e julgou procedido o pedido de compensação por danos morais.
3. Deve ser mantido o quantum compensatório (R$2.000,00) se este contempla adequadamente os critérios que orientam a fixação dos danos morais.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).